Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PROPOSTA POR HERDEIRA TENDO POR OBJETO IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE DE EXERCER POSSE COM ANIMUS DOMINI E COM EXCLUSIVIDADE A DESPEITO DO CONDOMÍNIO PRO INDIVISO EXISTENTE. TRANSMUTAÇÃO DO CARÁTER ORIGINÁRIO DA POSSE. ÂNIMO DE DONO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUE NÃO SE IDENTIFICA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante demonstrou inequivocamente, em suas razões, e intenção de reforma da sentença, razão para se rejeitar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, que não se identifica na espécie.
2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros.
3. Na relação entre herdeiros, o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei.
4. A posse decorrente de contrato, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Ocorre que a modalidade da usucapião extraordinária prescinde da boa-fé, o que torna plenamente possível a prescrição aquisitiva com a prática da interversão.
5. Na hipótese, se desde 1999, os autores exercem a posse com animus domini sobre o imóvel sem interrupção, nem oposição de forma mansa, pacífica e ininterrupta, no ano de 2014 eles preencheram os requisitos exigidos pela usucapião extraordinária, para aquisição do imóvel em litígio.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.